Tribunal: TJDFT
Processo: 0742536-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. REINTEGRAÇÃO DE CANDIDATO QUE ANTERIORMENTE OCUPAVA A VAGA POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o art. 37, inciso IX, da CRFB/1988, “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”.

2. O Edital n.o 27, de 22 de setembro de 2021, objetivou a contratação temporária de Professor Substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, destinado a selecionar candidatos para integrar o “banco de reserva” da Secretaria Estadual de Educação. O Superior Tribunal de Justiça, em observância ao posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal, possui entendimento assente de que “os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas (ou no cadastro de reserva) previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, nos termos do RE 598.099/MS, julgado pelo Supremo Tribunal Federal” (STJ. 1a Turma. AgRg no RMS 38.892/AC, Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16/4/2013).

3. Ainda que o autor tenha sido nomeado e posteriormente afastado do cargo em decorrência de decisão judicial que reintegrou o anterior ocupante da vaga, tal fato não convola a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. Precedente: acórdão n.o 1229845.

4. A responsabilidade civil do estado é regida, em regra, pela Teoria do Risco Administrativo, conforme art. 37, § 6o, da CRFB/1988; ainda que se trate de responsabilidade na modalidade objetiva, tal fato não afasta o dever do administrado de comprovar a existência do dano, da conduta e do nexo causal existente entre ambos. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que “não há que se falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a administração pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem”.

5. Hipótese em que o Autor não comprovou, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, a existência de nexo causal entre o suposto dano sofrido e a conduta da Administração Pública, a qual tão somente cumpriu estritamente a ordem judicial para reintegração do anterior candidato.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, parte final, da Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.